Tribunal: TJMT
Processo: 1043534-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043534-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.502.998/0001-68 (AGRAVANTE), KASSYLLA REGINA CAPINAN TELES - CPF: 053.393.951-89 (AGRAVANTE), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL DIÁRIA EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GT Agronegócios e Transportes Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação Ordinária c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada contra Banco Volvo (Brasil) S.A. A parte agravante busca a suspensão dos efeitos da mora contratual com base na suposta abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, alegando ausência de informação expressa sobre a taxa nominal diária no contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa nominal diária em contrato bancário com capitalização de juros autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela provisória para afastar os efeitos da mora e impedir eventuais medidas como protesto, negativação ou busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, diante da ausência de informação expressa da taxa nominal diária, exige análise aprofundada do contrato e de seus encargos, sendo matéria incompatível com o juízo sumário da tutela provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.826.463/SC, admite a validade da capitalização diária desde que haja expressa estipulação da taxa de juros diária, mas reconhece que a aferição dessa ausência e suas consequências demanda instrução probatória.

Não há nos autos prova inequívoca da ausência da taxa diária nem da onerosidade excessiva decorrente da cláusula, o que afasta o requisito do
fumus boni iuris
para concessão da tutela de urgência.

A tutela pleiteada tem caráter satisfativo e antecipa efeitos do mérito, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento sem demonstração concomitante e robusta dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

A simples possibilidade de negativação ou busca e apreensão, por decorrem do inadimplemento contratual, não caracteriza risco de dano irreparável, sobretudo na ausência de comprovação do pagamento do valor incontroverso, como exige o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 28 e na Súmula nº 380, estabelece que a mera propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora, sendo necessária prova cabal de abusividade dos encargos cobrados.

A ausência de demonstração do pagamento do valor contratual incontroverso, previsto no contrato, impede o afastamento dos efeitos da inadimplência e da caracterização da mora, conforme reiterados precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL nº 1031273-78.2025.8.11.0015, movida em face de BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cuja finalidade era suspender os efeitos da mora contratual e impedir eventual apreensão de bem móvel objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) a capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária; (ii) a cobrança de tarifas por serviços de terceiros sem prova de efetiva prestação; (iii) a existência de divergência entre a taxa de juros contratada e o Custo Efetivo Total (CET); (iv) a aplicação de juros remuneratórios acima da média de mercado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a manutenção da posse da Carregadeira LG918 (SDLG) LG18H, marca Volvo, ano/modelo 2024/2024, e a suspensão de qualquer ato que vise à sua apreensão ou restrição, até o julgamento final da ação revisional. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência nos termos pleiteados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 335040373.

Agravo interno no Id. 337588350.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária C/C Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional movida contra o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, em razão da necessidade de instrução probatória.

Desta decisão se insurge a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

De início, impõe-se delimitar o objeto do recurso, observando-se com rigor os princípios da congruência e da adstrição ao pedido (art. 141 e art. 492 do CPC). Em detida análise da petição inicial e das razões recursais, verifica-se que a pretensão revisional se restringe à discussão quanto à validade da capitalização diária dos juros remuneratórios, especialmente em razão da ausência de informação da respectiva taxa diária no contrato bancário.

Diversamente do que afirmado na peça recursal, não se controvertem nos autos outras alegações, tais como a cobrança de tarifas sem a efetiva prestação de serviços, divergência entre o Custo Efetivo Total (CET) contratado e o efetivamente cobrado, ou ainda a exorbitância dos juros remuneratórios em relação à média de mercado.

Portanto, o presente agravo de instrumento, limita-se a análise tão somente à legalidade da capitalização diária dos juros remuneratórios prevista no contrato, conforme se extrai da causa de pedir articulada na origem.

Prosseguindo.

Quanto ao ponto efetivamente devolvido à apreciação deste Tribunal, tem-se que a parte agravante impugna a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios, alegando ausência de informação expressa da taxa diária, o que, a seu ver, implicaria abusividade contratual e, por conseguinte, a descaracterização da mora.

É incontroverso nos autos que o contrato em questão prevê a capitalização diária dos juros.

Todavia, a ausência de indicação expressa da taxa nominal diária no instrumento contratual, embora juridicamente relevante, exige uma análise aprofundada do conteúdo do pacto e de sua interpretação à luz da jurisprudência consolidada, providência que se revela incompatível com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Com efeito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.826.463/SC, fixou entendimento no sentido de ser imprescindível a expressa estipulação da taxa de juros diária para a validade da capitalização em tal periodicidade. Contudo, a aferição concreta de eventual omissão nesse ponto, bem como suas repercussões sobre a higidez da cláusula contratual e a caracterização da mora, demanda exame minucioso de documentos e elementos técnicos cuja apreciação exaure os limites cognitivos do agravo de instrumento, especialmente quando formulado com pedido liminar.

Ora, no caso em apreço, embora se verifique a existência de cláusula contratual prevendo a capitalização diária, não há nos autos comprovação inequívoca da ausência de informação sobre a taxa correspondente, tampouco prova inequívoca da onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Ressalte-se que a aferição da higidez da cláusula e da eventual abusividade exige dilação probatória, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

De igual modo, embora o Tema Repetitivo nº 28 do STJ reconheça que a abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual pode, em tese, afastar a configuração da mora, tal conclusão pressupõe, necessariamente, dilação probatória mínima, ausente no atual estado do processo.

A propósito, assim já manifestou este e. sodalício em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA NOMINAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira e seguradora, com fundamento na suposta abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa à taxa nominal diária em contrato com capitalização de juros autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da mora e a concessão de tutela para impedir medidas como busca e apreensão, negativação ou protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de declarar a abusividade de cláusulas contratuais e suspender efeitos da mora demanda dilação probatória mínima, especialmente diante da necessidade de perícia contábil, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede liminar. 4. A capitalização diária prevista contratualmente, embora controvertida, não pode ser afastada sem exame aprofundado do contrato e dos elementos técnicos subjacentes. 5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros desde que haja expressa pactuação, sendo necessária a comprovação da omissão contratual e sua repercussão concreta para fins de reconhecimento da abusividade e afastamento da mora, o que exige instrução. 6. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa, antecipando os efeitos do pedido principal e gerando risco de irreversível prejuízo à parte contrária, sem demonstração suficiente de periculum in mora. 7. A possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes ou busca e apreensão do bem é consequência natural da inadimplência contratual, não caracterizando, por si só, risco irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da taxa nominal diária em contrato de financiamento com capitalização de juros exige instrução probatória mínima para eventual reconhecimento de abusividade. 2. É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar antecipa os efeitos do mérito e não restam demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, Tema Repetitivo nº 28; TJMT, AI 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025.”
(N.U 1036019-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Ademais, nos termos da jurisprudência dominante, a simples existência de cláusula de capitalização diária de juros, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ou simulação dos encargos efetivamente cobrados, não é suficiente, por si só, para afastar a mora contratual.

Cumpre ainda observar que a medida ora postulada possui nítido caráter satisfativo, na medida em que objetiva, de forma antecipada, impedir atos de expropriação ou cobrança com fundamento na suposta abusividade contratual — pretensão que, a rigor, implica indevido julgamento antecipado do mérito, vedado nesta fase inaugural, sob pena de violação à técnica processual.

Por fim, não se verifica, no caso concreto, demonstração inequívoca do
periculum in mora
. A mera possibilidade de adoção de medidas decorrentes da inadimplência — como busca e apreensão, protesto ou negativação — constitui efeito natural do inadimplemento contratual, não bastando, por si só, para caracterizar risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo quando a própria parte admite a existência de dívida vencida, ainda que em valor discutido.

Além disso, como já reiterado pela Corte Superior, o afastamento da mora não pode ser presumido, devendo estar lastreado em prova cabal da abusividade dos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, nos termos do Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS). No presente caso, tais elementos de convicção não foram produzidos, limitando-se a parte agravante a invocar a nulidade da cláusula com base apenas na ausência da taxa diária, sem qualquer demonstração efetiva de dano ou distorção no cálculo da dívida.

Dessa forma, a decisão agravada não incorreu em ilegalidade ou omissão, ao indeferir a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo quanto à probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
).

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula nº 380 do STJ determina que:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor”
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Ademais, os §§ 2º e 3º do art. 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”
(TJ-MT – AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 337588350, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026